Tribunal: TJMT
Processo: 1007659-90.2019.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007659-90.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 027.919.309-22 (APELADO), PAULO ROBERTO BELILA - CPF: 590.417.818-20 (ADVOGADO), KAROLINE AGNOLETTO CASTRO - CPF: 088.472.489-14 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDUARDA SOUZA DANTAS MARTINS TORRES - CPF: 028.363.241-04 (ADVOGADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), V. DOS SANTOS KULKA - CNPJ: 16.675.363/0001-67 (APELANTE), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA - CPF: 027.919.309-22 (APELANTE), KAROLINE AGNOLETTO CASTRO - CPF: 088.472.489-14 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO BELILA - CPF: 590.417.818-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELADO), ANTONIO HENRIQUE MEDEIROS COUTINHO - CPF: 741.237.771-04 (ADVOGADO), V. DOS SANTOS KULKA - CNPJ: 16.675.363/0001-67 (APELADO), JOAO VITOR PEREIRA DA SILVA - CPF: 064.222.581-86 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 162.079.801-82 (ADVOGADO), ANDRESSA CARVALHO PEREIRA - CPF: 059.900.311-14 (ADVOGADO), MAYARA SOUZA DA SILVA - CPF: 045.647.551-61 (ADVOGADO), JESSICA REIS SULZ GONSALVES CARVALHO - CPF: 044.212.021-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INCÊNDIO EM VEÍCULO AUTOMOTOR EM RODOVIA CONCEDIDA – ABANDONO DO SALVADO – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS E DA RECONVENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS
.

A ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta das rés e o desaparecimento do veículo incendiado inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva.

A caracterização do abandono do salvado afasta o dever de restituição ou indenização por parte das rés.

Inviável a procedência do pedido reconvencional sem demonstração segura de imputabilidade do dano.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1007659-90.2019.8.11.0003

APELANTES: CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A E MARCOS AURELIO DE OLIVEIRA

APELADOS: OS MESMOS E V. DOS SANTOS KULKA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
e de recurso adesivo por
MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA
, contra sentença proferida pela MMa Juíza de Direito
Milene Aparecida Pereira Beltramini
, da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Restituir Coisa Certa c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada em face da concessionária e de
VALDECIR DOS SANTOS KULKA – AUTO SOCORRO PARANÁ
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais e o pedido reconvencional, condenando as partes ao pagamento das custas e honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa principal e da reconvenção, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

A
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
sustenta, em síntese, a inexistência de nexo causal entre o incêndio ocorrido e qualquer conduta sua, afirmando que o evento decorreu de fato exclusivo do autor, o que afastaria a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Alega contradição lógica na sentença ao afastar sua responsabilidade quanto aos pedidos autorais e, ainda assim, aplicar a teoria do risco administrativo para rejeitar o pedido reconvencional.

Defende que os danos ao pavimento asfáltico, patrimônio da União, decorreram da imprudência do autor no transporte de carga altamente inflamável (algodão), sem comprovação do cumprimento das normas técnicas de segurança, sustentando que tais prejuízos extrapolam o risco ordinário da concessão.

Ao final, requer a reforma da sentença para condenar o autor ao ressarcimento dos custos de reparo do pavimento, no valor de R$8.490,08 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e oito centavos) (Id. 318221564).

O autor, por sua vez, interpõe apelação adesiva, alegando equívoco no enquadramento jurídico adotado na sentença, que teria analisado a controvérsia sob a ótica da responsabilidade civil subjetiva e acolhido a tese de abandono do veículo sem a presença do
animus abandonandi
.

Sustenta a incidência do Código de Defesa do Consumidor e do regime constitucional de responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público, bem como a necessidade de inversão do ônus da prova, pontos que, segundo afirma, não foram apreciados pelo juízo de origem, mesmo após a oposição de embargos de declaração.

Impugna especificamente a conclusão de abandono do bem, afirmando inexistir ato formal ou conduta inequívoca de renúncia à propriedade, destacando que manteve intenção de recuperar o veículo, autorizou sua remoção, arcaria com os custos, manteve contato com prepostos e continuou declarando o caminhão em seu imposto de renda.

Reconstrói o nexo causal sob a ótica de falha na prestação do serviço, imputando à concessionária deficiência no atendimento emergencial e no controle da retirada do salvado, bem como à empresa de guincho negligência ao remover o veículo sem a devida verificação de autorização e propriedade.

Defende a responsabilidade solidária das rés, a existência de danos materiais decorrentes da perda do salvado com valor econômico e a configuração de danos morais em razão da perda do instrumento de trabalho e dos entraves administrativos subsequentes.

Ao final, requer a reforma integral da sentença, com o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais (Id. 318221572).

A requerida
VALDECIR DOS SANTOS KULKA – AUTO SOCORRO PARANÁ
, em contrarrazões, suscita preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade, sustentando a inadmissibilidade do recurso por suposta cumulação indevida de apelação e recurso adesivo.

No mérito, afirma inexistirem ato ilícito, dano indenizável ou nexo causal, asseverando que apenas prestou serviço de guincho contratado por terceiro, sem se apropriar do veículo ou de suas peças.

Sustenta que o caminhão foi totalmente destruído pelo incêndio, que permaneceu abandonado à margem da rodovia por longo período e que não há prova do alegado valor econômico do salvado, nem de dano moral, pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pelo desprovimento do recurso (Id. 318221575).

A
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE
, em suas contrarrazões, requer o desprovimento do apelo autoral e a manutenção integral da sentença.

Inicialmente, impugna o benefício da justiça gratuita, pleiteando sua reavaliação.

No mérito, defende a inexistência de relação de consumo e de nexo causal entre o incêndio e a prestação do serviço público concedido, bem como a correção da distribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, I, do CPC.

Sustenta a caracterização do abandono do veículo diante da inércia prolongada do autor e a ausência de prova dos danos materiais e morais alegados, afirmando, ainda, que a remoção da carcaça foi realizada por terceiro, sem participação da concessionária (Id. 318221576).

O
autor
, em contrarrazões ao recurso da concessionária, pugna pela manutenção da sentença quanto à improcedência do pedido reconvencional, sustentando que não há prova da causa do incêndio, ocorrido em contexto climático adverso, e que inexistem elementos que demonstrem conduta culposa sua.

Argumenta que eventual agravamento dos danos ao pavimento decorreu de omissão da concessionária no combate ao incêndio, o que caracterizaria falha na prestação do serviço, além de invocar caso fortuito ou força maior.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso da concessionária e a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal (Id. 318221573).

O preparo foi recolhido pela parte requerida (Id. 319974886), sendo o autor dispensado em razão da gratuidade de justiça (Id. 320022365).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que o autor narra ter sido proprietário do veículo Mercedes-Benz L–1620, ano/modelo 2009, o qual incendiou-se às margens da BR-163, rodovia sob concessão da primeira requerida, sendo posteriormente removido do local pela segunda requerida, sem sua autorização.

Relata que o incêndio destruiu a carga, o veículo e pertences pessoais, tendo sido lavrado boletim de ocorrência pela Polícia Rodoviária Federal, no qual se consignou que a causa do sinistro foi a combustão da carga transportada.

Sustenta que, após o ocorrido, foi informado de que o seguro contratado pela transportadora não cobriria os danos ao caminhão e que, diante da impossibilidade financeira de providenciar a remoção imediata do veículo, teria ficado ajustado que a concessionária procederia à retirada do salvado.

Afirma que, por cerca de vinte dias, manteve contato com a concessionária e recebeu a informação de que o veículo ainda permanecia no local do sinistro, mas que, ao retornar à rodovia semanas depois, constatou que o caminhão havia sido removido sem sua autorização, sendo posteriormente informado de que a retirada fora realizada pela empresa Auto Socorro Paraná, a pedido de terceiro que se identificou como adquirente do salvado.

Alega que não conseguiu localizar o paradeiro do veículo, imputando às rés negligência na guarda e na remoção do caminhão, o que teria ocasionado o seu desaparecimento.

Sustenta que, diante da não restituição do bem, requereu a condenação solidária das rés à restituição do veículo ou, subsidiariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Regularmente citadas, a Concessionária Rota do Oeste S/A apresentou contestação cumulada com reconvenção, postulando indenização por supostos danos ao asfalto da rodovia. A requerida Auto Socorro Paraná também apresentou contestação. O autor impugnou ambas as defesas, bem como contestou a reconvenção.

Após a fase de especificação de provas, os autos foram saneados, mantendo-se o benefício da justiça gratuita ao autor e relegando-se a análise das preliminares ao mérito.

Foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram colhidos os depoimentos pessoais das partes e ouvidas testemunhas indicadas por ambas.

Encerrada a instrução, determinou-se a juntada de boletim de ocorrência referente ao alegado furto do veículo, providência que foi atendida pelo autor. Na sequência, as partes apresentaram alegações finais.

Sobreveio sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que não restaram comprovados os fatos constitutivos do direito alegado, reconhecendo-se, ainda, a ocorrência de abandono do bem, nos termos do art. 1.275 do Código Civil. O pedido reconvencional também foi julgado improcedente.

Irresignado, o autor opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, os quais foram rejeitados.

Ambas as partes recorrem do édito sentencial.

Em síntese, a
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
interpõe recurso de apelação restrito ao capítulo da sentença que julgou improcedente a reconvenção, sustentando contradição lógica no
decisum
ao afastar o nexo causal e a responsabilidade objetiva quanto aos pedidos autorais e, ainda assim, aplicar a teoria do risco administrativo para rejeitar o pleito reconvencional de ressarcimento dos danos ao pavimento asfáltico, defendendo a imputação do custo dos reparos ao autor.

Por sua vez,
MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA
apela adesivamente da improcedência dos pedidos iniciais, arguindo, em síntese, equívoco no enquadramento jurídico da controvérsia, com indevida aplicação do regime da responsabilidade subjetiva e reconhecimento de abandono do bem sem a presença de
animus abandonandi
, insistindo na incidência do Código de Defesa do Consumidor e do art. 37, §6o, da Constituição Federal, bem como na inversão do ônus da prova, na responsabilização solidária das rés e na condenação por danos materiais e morais.

Em contrarrazões,
VALDECIR DOS SANTOS KULKA – AUTO SOCORRO PARANÁ
suscita, preliminarmente, violação ao princípio da unirrecorribilidade, ao argumento de que o autor teria manejado, em uma única peça, apelação e recurso adesivo sem delimitação clara dos capítulos impugnados, e, no mérito, pugna pelo desprovimento do apelo; a
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A
, por sua vez, impugna o benefício da justiça gratuita concedido ao autor e defende a inexistência de relação de consumo, de falha na prestação do serviço e de nexo causal, requerendo, igualmente, a manutenção integral da sentença.

Para adequada sistematização do exame das insurgências, a controvérsia recursal será analisada por tópicos, observando-se a delimitação objetiva de cada recurso, o enfrentamento das preliminares suscitadas em contrarrazões e, no mérito, a apreciação sequencial das teses devolvidas à instância revisora, em estrita consonância com o conjunto fático-probatório dos autos e com os fundamentos adotados na sentença recorrida.

Preliminar suscitada em contrarrazões (unirrecorribilidade)

A preliminar de violação ao princípio da unirrecorribilidade, levantada pela segunda requerida nas contrarrazões, não merece acolhimento.

Ainda que a parte recorrente tenha, na mesma peça, articulado fundamentos e pedidos com referência à apelação e à modalidade adesiva, é possível extrair, com clareza suficiente, o capítulo impugnado, as razões de inconformismo e a pretensão recursal, inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa.

Nessa perspectiva, incidem os vetores da instrumentalidade das formas e da primazia do julgamento de mérito, sobretudo quando a controvérsia já se encontra suficientemente estabilizada no segundo grau pela dialeticidade observada no relatório e pelo amplo contraditório exercido pelas apeladas.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

Impugnação à gratuidade de justiça (contrarrazões da Concessionária)

No tocante à impugnação ao benefício da gratuidade de justiça, suscitada pela CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A em contrarrazões, não assiste razão à insurgente.

A concessão da assistência judiciária gratuita goza de presunção relativa, podendo ser revista a qualquer tempo, desde que demonstrada, de maneira concreta e idônea, a superveniência de capacidade econômica do beneficiário ou a inexistência dos pressupostos legais que justificaram o deferimento.

No caso, entretanto, a parte impugnante limita-se a alegações genéricas de decurso temporal e de necessidade de “reavaliação” do benefício, sem trazer aos autos elementos objetivos atuais aptos a evidenciar suficiência financeira do recorrente para suportar as despesas processuais e honorários, ônus que lhe incumbia.

Ausente prova efetiva da capacidade econômica do beneficiário, impõe-se a manutenção da gratuidade de justiça tal como deferida na origem, preservando-se, por conseguinte, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais enquanto persistirem os requisitos legais.

2. Mérito do recurso do autor

A sentença reconhece que o autor não demonstrou, de forma satisfatória, os fatos constitutivos do direito alegado, destacando a distribuição do ônus probatório e a ausência de lastro robusto para infirmar a conclusão de que houve renúncia/abandono do salvado, nos termos do art. 1.275 do Código Civil, bem como a inexistência de elementos seguros a vincular a conduta das rés ao resultado final de perda do bem.

Ainda que se examine a controvérsia sob o prisma do microssistema consumerista e da responsabilidade objetiva, a conclusão permanece a mesma, pois, mesmo na responsabilidade objetiva, não se dispensa o nexo causal e tampouco se afasta a exigência de suporte probatório mínimo quanto à falha do serviço e à relação de causalidade entre conduta e dano.

A propósito:

“DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RODOVIA EM OBRAS. ALEGADA FALHA NO SISTEMA "SIGA E PARE". RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO E DA CONCESSIONÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: "
A ausência de comprovação do nexo causal entre o evento danoso e a falha na prestação de serviço público inviabiliza o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do Estado ou da concessionária de serviço público
." (...).”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10000164120228110047, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 10/02/2025)

Quanto à alegação de omissão do juízo de origem sobre a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC), cumpre salientar que a inversão não opera automaticamente, exigindo análise judicial quanto à verossimilhança e à hipossuficiência, além de não se prestar a suprir a inexistência de elementos mínimos acerca do fato constitutivo narrado.

O próprio recurso do autor enfatiza o pedido de inversão e a tese de omissão.

Todavia, na hipótese, houve instrução e enfrentamento do núcleo decisório por fundamento de mérito: a prova coligida conduz à conclusão de desinteresse prolongado do autor no salvado, reforçada pelo registro tardio do boletim de ocorrência e pela inexistência de inquérito em razão do lapso temporal, bem como pela circunstância de que o autor já tinha conhecimento, desde 2018, de que a carcaça se encontrava em poder de terceiro (“Júnior”), fato apontado como omitido quando do registro da notícia-crime.

A própria motivação judicial assinala, de modo expresso, que o sinistro ocorreu em 15/08/2018, a demanda foi ajuizada em 12/07/2019 e o boletim de ocorrência foi registrado apenas em 28/02/2021, reputando-se inequívoco o desinteresse do autor no salvado/carcaça.

Além disso, registra-se que a segunda demandada foi contratada por suposto adquirente do salvado para a retirada, sem impedimentos, e que não se comprovou que o incêndio não teria destruído componentes relevantes do caminhão, o que fragiliza a tese de expressivo valor econômico do salvado e, por conseguinte, a extensão do dano material alegado.

Nessa moldura, não há como afastar a conclusão sentencial de que se evidenciam elementos concretos de renúncia/abandono, ônus do qual a parte ré se desincumbiu no contexto da prova produzida, mantendo-se hígida a
ratio decidendi
de improcedência do pedido inicial.

Neste viés:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO.
DECLARAÇÃO DE PERDA DA PROPRIEDADE DE BENS MÓVEIS POR ABANDONO. POSSIBILIDADE
. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ. APLICAÇÃO. 1. Consoante orientação do E. STJ, com fundamento no REsp. no 1.696.396/MT, a mitigação da taxatividade do rol de decisões recorríveis em processo de conhecimento por meio de agravo de instrumento decorre da necessidade de alcançar a via recursal adequada a situações cuja urgência decorra da inutilidade do julgamento da questão em fase processual posterior, impondo o conhecimento do recurso se evidenciado grave prejuízo às partes ou ao próprio processo. 2.
Caracterizado o abandono dos bens móveis em discussão na lide, a declaração da perda da propriedade, nos termos do art. 1.275, III do Código Civil, é medida que se impõe
. 3. A oposição de resistência injustificada ao andamento do processo configura procedimento manifestamente temerário, presumindo litigância de má fé, que deve ser reprimida com a aplicação das sanções processuais pertinentes.”
(TJ-MG - AI: 10000221564966001 MG, Relator.: Cláudia Maia, Data de Julgamento: 17/11/2022, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2022)

De igual modo, não se sustentam os pedidos indenizatórios por danos materiais e morais. Quanto aos danos materiais, a quantificação apresentada pelo autor carece de base técnica idônea, sendo incompatível com o panorama probatório assentado na sentença acerca da destruição do veículo e da ausência de prova segura do valor residual do salvado.

Quanto aos danos morais, ausente a demonstração de ato ilícito imputável às rés e de nexo causal juridicamente relevante, não se configura o dever de indenizar.

Assim, deve ser mantida a improcedência dos pedidos iniciais.

Mérito do recurso da concessionária (reconvenção – danos no pavimento)

O recurso da concessionária também não comporta provimento.

A reconvenção pretende o ressarcimento de R$8.490,08 (oito mil, quatrocentos e noventa reais e oito centavos) a título de reparos no pavimento asfáltico, sob a tese de que o incêndio teria danificado patrimônio da União e gerado prejuízos à concessionária.

Todavia, a sentença julgou improcedente a reconvenção e, no dispositivo, manteve coerência com o resultado final de improcedência do pleito reconvencional.

Embora a insurgência recursal da concessionária realce a suposta contradição de fundamentação quanto à teoria do risco administrativo (tema igualmente explorado nas contrarrazões do autor), o que prevalece, para a solução do capítulo reconvencional, é que o dever de ressarcimento pretendido pressupõe demonstração suficiente do fato constitutivo do direito reconvencional, especialmente quanto à causalidade específica, à extensão do dano e à imputabilidade do custo ao reconvindo, o que não se mostra apto a infirmar o desfecho de improcedência.

A própria discussão recursal evidencia, em última análise, que não há elemento seguro que autorize deslocar ao usuário a obrigação de recomposição patrimonial da via nas circunstâncias concretamente delineadas, mormente quando o incêndio, como evento, não se encontra suficientemente individualizado em sua causa determinante e em sua imputação jurídica, no padrão de certeza exigível para condenação patrimonial.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente:

“ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização. Propositura de reconvenção.
Sentença que julgou improcedentes a ação principal e a reconvenção
. Interposição de apelação pela ré. Requerimento de atribuição de efeito suspensivo à apelação interposta. Rejeição. Questão que se encontra prejudicada a esta altura do processo . Exame do mérito. Ausência de questionamento sobre o julgamento de improcedência da ação principal. Controvérsia sobre as pretensões formuladas na reconvenção, a saber, a aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil e a fixação de indenização por danos morais. Análise das matérias controvertidas. O acidente objeto da lide decorreu da colisão do veículo conduzido pela ré Yane e de propriedade do réu Adair com a traseira do veículo conduzido pelo preposto da autora, o qual havia sido locado a esta última pela locadora Ouro Verde Locação e Serviço S. A. A nota de débito que instrui a petição inicial revela que a locadora cobrou da autora o custo da reparação das avarias que o acidente em discussão causou ao veículo locado, de modo que era razoável que a autora buscasse a indenização do referido prejuízo em face daquela que entendia ser a culpada pelo acidente em discussão. Ainda que o pedido de indenizatório formulado na ação principal tenha sido julgado improcedente em razão do prévio pagamento da indenização pela ré diretamente à locadora, não se vislumbra a ocorrência de má-fé na pretensão formulada pela autora, o que afasta a pretensão de aplicação da penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil. A mera formulação de cobrança indevida em face dos réus reconvintes não justifica a fixação da pretendida indenização por danos morais, haja vista que tal acontecimento, por si só, não teve o condão de ofender a honra ou abalar a esfera psicológica dos referidos litigantes.
As pretensões formuladas pelos réus reconvintes não merecem acolhimento, razão pela qual a improcedência da reconvenção era mesmo medida que se impunha
. Manutenção da r. sentença. Apelação não provida.”
(TJ-SP - Apelação Cível: 11588534720248260100 São Paulo, Relator.: Carlos Dias Motta, Data de Julgamento: 20/10/2025, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/10/2025)

Dessa forma, mantém-se a improcedência da reconvenção.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos, mantendo a sentença proferida pela magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11, do CPC, tanto em relação ao pedido principal quanto ao pedido reconvencional, mantida, quanto ao autor, a
suspensão da exigibilidade
, em razão da gratuidade de justiça anteriormente deferida, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026